Tribunal: STF
Processo: ARE 1585162
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS CÁLCULOS. CONTROVÉRSIA DE VALORES. ESCLARECIMENTOS DO PERÍODO SUFICIENTES. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Em que pese os argumentos do agravado, é possível extrair com clareza os fundamentos de insurgência do agravante quanto à decisão recorrida. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada; 
2. Não comporta, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão sobre as bases legais fixadas no termo executivo judicial, especialmente com o propósito de desconstituir sua adoção na perícia judicial. Coisa julgada acolhida em parte; 
3. Conforme esclarecimento do expert, seus cálculos observaram os parâmetros fixados na sentença, justificando com clareza a média salarial alcançada, inclusive quanto aos reajustes adotados com base no regime geral, tendo em vista a ausência de legislação estadual própria; 
4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a multa diária se revela desproporcional ao caso e destoante da jurisprudência da Primeira Câmara, motivo pelo qual a reduzo para R$ 500,00 (quinhentos reais por dia); 
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”

Opostos dois embargos de declaração pela parte recorrente, foram ambos rejeitados.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “o Acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível contraria a própria Constituição Federal ao infringir o art. 40, §8º, na redação atribuída pela EC nº 41/2003, afetando o equilíbrio financeiro e atuarial do ES-PREVIDÊNCIA em cotejo com o que restou decidido pelo STF ao julgar a ADI 4585, que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº [] 10.887/2004 já dispunha, à época (2004), que os proventos de aposentadoria e as pensões seriam reajustados na mesma medida dos reajustes do RGPS, pontuando acerca da ADI 4582/DF quanto à inaplicabilidade de tal norma aos entes federativos”.
Argumenta que “não há falar em violação à coisa julgada, eis que o título judicial apenas determina a incorporação da parcela ‘Hora Voo’ aos proventos e fixação dos proventos pela média aritmética das contribuições (Emenda transcrita no bojo do Acórdão guerreado). De outra banda, a aplicação de índices de reajuste é matéria afeta à liquidação, isto é, discussão que se inaugurou na fase de Cumprimento de Sentença. Partiu-se do comando da decisão transitada em julgado e se confeccionou as planilhas destrinchando e desdobrando as regras aplicáveis ao caso”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 
Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:

“As questões impugnadas no recurso, por exceção da matéria própria aos cálculos do contador, avançam sobre a pertinência das normas a serem aplicadas, notadamente a Lei 10.887/2010 e art. 40 da Constituição Federal, que, de fato, estão acobertadas pela coisa julgada, conforme se apura da ementa do acórdão [] que integra a sentença objeto da execução:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE "HORA-VOO". INTEGRADA À REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PILOTO DE HELICÓPTERO E MECÂNICO. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CALCULO DE APOSENTADORIA PELA MÉDIA DAS MAIORES REMUNERAÇÕES. ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 041/2002 E ART. 1º LEI 10.887/2004. PRELIMINAR E PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1. Embora o órgão previdenciário estadual tenha sido intimado da sentença em 26/03/2016 (fl. 391), mediante carga programada, ambas as partes opuseram embargos de declaração, cuja ciência da última decisão foi em 25/06/18, tendo protocolado sua apelação em 07/08/2018. Preliminar de intempestividade rejeitada. 
2. No caso de redução ou fixação de prazo decadencial, o termo inicial da contagem do prazo se dá a partir da vigência da nova norma. As regras do regime geral de previdência somente se aplicam aos regimes próprios em casos excepcionais, quando demonstrada a lacuna legislativa, o que não ocorreu nos autos. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada. 
3. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que em ações postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.(AgInt no AREsp 1237479/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018). Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. 
4. Conforme redação do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, constitui faculdade do servidor optar por uma das formas do cálculo de aposentadoria, nelas incluindo-se a prevista no art. 1º da Lei 10.887/2004.
5. A art. 48 da Lei Complementar Estadual nº. 282/2004, antes da redação dada pela Lei Complementar nº. 539/2009, dispunha que, para efeitos da contribuição previdenciária, ‘entende-se por remuneração a contraprestação pecuniária do cargo efetivo, acrescida das gratificações e adicionais incorporados ou incorporáveis ao vencimento básico, em caráter definitivo, nos termos estabelecidos em lei.’ 
6. A gratificação ‘hora-vôo’ está prevista no art. 6º da Lei Estadual nº. 3.914/1986 e, conforme redação data pela Lei Estadual nº. 4.122/1988, prevê “os ocupantes de cargos de Piloto de Helicóptero e de Mecânico de Manutenção farão jus a uma gratificação por hora-vôo, na base de 1,0% (um por cento) do vencimento básico, garantindo-se-lhes o mínimo mensal de 60 e 20 horas, respectivamente”. 
7. Mesmo potencialmente variável, era garantido ao servidor o acréscimo salarial no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento). Ou seja, a gratificação nunca era inferior a este percentual, mesmo que cumprida jornada a menor. E a rubrica, ainda, é concedida a todos os servidores integrantes do cargo efetivo de piloto de helicóptero por exercício de atividade inerente à atribuição do próprio cargo, não adstrita, portanto, a alguma atividade transitória ou especial. 
8. Considerando que a gratificação de ‘hora-vôo’, no percentual mínimo fixado em lei, integra a remuneração do apelado, o cálculo de seus proventos na forma do art. 1º da Lei 10.887/2010 deve considerá-la, inclusive para efeitos do limite disposto no art. 40, §2º, da Constituição Federal. 9. Recurso conhecido e improvido. 
(TJES. Classe; Apelação Cível, 0006631-05.2017.8.08.0021, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Publicado em: 29/03/2019)

Assim, não comporta, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão sobre as bases legais fixadas no título judicial executado, especialmente com o propósito de desconstituir sua adoção pelo perito judicial.
(...)
Assim, acolho parcialmente a preliminar e não conheço do recurso quanto parte relativa às normas aplicáveis à revisão do benefício previdenciário da parte agravada.”

Nesse contexto, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 
Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 

“Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).
Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’
(RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).
Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COISA JULGADA. LIMITES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que dissentir da conclusão alcançada na origem exigiria a análise dos limites objetivos da coisa julgada e, por conseguinte, o exame de matéria de índole infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. 2. A parte agravante sustenta que a controvérsia não engloba definição de limites da coisa julgada, mas a observância da Súmula Vinculante 22, segundo a qual é da competência absoluta da Justiça do Trabalho o julgamento das ações de indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber é adequado recurso extraordinário voltado a discutir limites da coisa julgada, ante envolvimento de matéria de natureza infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660/RG). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.475.494/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 15/09/2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Aposentadoria. Artigo 8º da Lei Estadual nº 4.051/86. Título judicial. Pensão por morte. Morte da instituidora. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de Origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.484.965/PI-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/05/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.510/1976 E LEI N. 7.713/1988: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.238.196/RS-AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/06/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE nº 820.683/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/08/2016).

Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema nº 660 da Repercussão Geral). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente